Tribunal: STF
Processo: RE 1543613
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. APELAÇÃO. CONTRABANDO POR ASSIMILAÇÃO. QUADRILHA. APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS CONTENDO COMPONENTES DE ORIGEM ESTRANGEIRA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. DOLO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DOSIMETRIA. 



    1. Como o motivo da cooperação entre os acusados não era o contrabando, mas sim a exploração do jogo de azar, o delito de quadrilha não está presente, eis que só se configura quando um grupo de pessoas tem finalidade de praticar crimes, e não contravenção. 



    2. Sem provas de quando os noteiros das máquinas caça-níqueis adentraram o território nacional, não pode haver condenação, ante a incerteza da prática de contrabando, não o sendo crime o porte de algo que aqui adentrou quando não havia proibição disso. 



    3. Correta a sentença no que toca à condenação de Breno e João pela prática do crime previsto no artigo 333 do Código Penal; assim como a de José Carlos pelo crime previsto no artigo 317 do mesmo diploma, tendo sido as declarações prestadas pelos acusados em sede policial alicerçadas pelo conteúdo dos áudios interceptados, justamente nos dias em que as máquinas foram apreendidas. 



    4. Apelação do Ministério Público Federal a que se nega provimento. 



    5. Dado parcial provimento aos recursos interpostos por Breno Moreira Affonso, João Moura da Fonseca e José Carlos Saad, mantendo apenas a condenação por corrupção; 



    6. Dado provimento aos recursos interpostos por Bruno Moreira Affonso, Flávio Henrique da Silva Cordeiro, Roni da Silva Quinteiro, Valcimar Pontes de Souza, Vitor Pereira Lajas, Anderson de Oliveira Santos e Roberta Sampaio, a fim de absolvê-los de todos os delitos imputados. Absolvições com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, XLV, XLVI, LIV e LV, 93, IX, e 129, I, da Constituição Federal.



    A defesa alega, inicialmente, que “Apesar de parecer que a imputação do artigo 333 do CP é direcionada a João, é nítido que esta apenas ocorre com relação a Breno e a Flávio Henrique, como será exposto em tópico específico adiante, o que motiva a alegada violação ao artigo 619 do CPP ante a flagrante omissão/obscuridade na decisão proferida, gerando, por consequência, a inconstitucionalidade da decisão, que não atendeu ao comando do artigos 5º, inciso XXXV da Magna Carta”. 



    Explica que “o direcionamento da conduta supostamente praticada por João, no aditamento, estaria na FASE DE EXAURIMENTO DA CORRUPÇÃO PRATICADA, em tese, pelo corréu Breno, eis que se trata de delito formal”.



    Advoga no sentido de que a sentença penal condenatória atribuiu ao ora recorrente a prática do crime tipificado no art. 333 do CP inserindo nova imputação, que não fora narrada no aditamento da denúncia. 



    Ressalta que “a nova capitulação legal, além de não respeitar o princípio da não surpresa, também ignora os marcos interruptivos prescricionais, previstos taxativamente no artigo 117 do Código Penal”.



    Argumenta que “Se a competência privativa para promoção da ação penal pública é do Ministério Público e este, no momento de produzir o aditamento, DEIXA DE INCLUIR O REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL, ou seja, não entende pela condenação do delito tipificado no artigo 333 do Código Penal, com todas as vênias possíveis, não poderá haver a prolação de sentença condenatória neste sentido”.



    Pontua que “a alteração do tipo penal fora realizada em descompasso ao que previa a legislação vigente à época”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco, ab initio, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à verificação, por parte do Tribunal a quo, do acervo probante quanto à prática do crime do art. 333 do CP, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de que “o suposto vínculo de João Moura com José Carlos Saad, é utilizado na sentença para imputar a João o ilícito tipificado no artigo 333, inserindo nova imputação QUE NÃO FORA NARRADA NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA”, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, confira-se: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se, na hipótese em julgamento, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo corroboram a prova produzida apenas na fase inquisitorial, sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 512.974-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/02/2007)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. DELITO DE ESTELIONATO. LEI N. 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 780.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 01/10/2010)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO DEVIDO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA NA ORIGEM. TEMA 424 DO STF. EMENDATIO LIBELLI EFETUADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação às supostas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.11, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, em recurso de apelação interposto pela defesa, promoveu o reenquadramento típico dos mesmos fatos já narrados na denúncia, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente porque não restou configurada a reformatio in pejus. Precedentes. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que encontra óbice na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.387.114-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    De igual modo, o artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    Destaca-se que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema, reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010)



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente